Tribunal: STF
Processo: RE 92126
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DO INDICIADO.
II - NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
DO INDICIADO, AINDA QUE PORTADOR DE CEDULA DE IDENTIDADE CIVIL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 568. III - EM CONSEQUENCIA PODE CONDUZI-LO, SEM
ABUSO, PARA ALCANCAR O FIM LEGAL. E, CASO O RECUSE, IMOTIVADAMENTE,
FICA-LHE FACULTADO AUTUAR EM FLAGRANTE PELO CRIME DE DESOBEDIENCIA
OU RESISTENCIA, CONFORME O CASO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 6, V E VIII,
C.C. O 260, TODOS DO C.P.P. IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.